Tribunal: TJSP
Processo: 2139060-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Recurso – Agravo de instrumento – Tutela de urgência - Deferimento – Ação de obrigação de fazer – Restabelecimento de contrato de plano de saúde - Perda do objeto.

Sobrevindo sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento, interposto contra o deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, fica prejudicado.

Recurso não conhecido.